Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. JUÍZO DE EQUIDADE. MAJORAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o.

2. É cabível a majoração da verba honorária, por equidade, considerando que a ação é de conteúdo complexo e sensível, demandando profundo envolvimento do profissional do direito que acompanha a tramitação processual, sem olvidar que a sentença julgou procedente o pedido inicial formulado.

3. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por critério equitativo, deve-se levar em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.